Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-38.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701393-38.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA APELADO: ICARO REIS MONTEIRO SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por FABIO DA SILVA SOUSA COSTA, requerido na ação de procedimento comum movida por ICARO REIS MONTEIRO SANTOS. O requerido/apelante formulou pedido de gratuidade de justiça em sede de contestação (ID. 56082183), o qual foi indeferido na decisão de ID. 56082201. Em sede de apelação, requer a reapreciação do pedido visando o deferimento do benefício. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Intime-se o apelante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos além dos comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem o recolhimento ou comprovação da hipossuficiência implicará o reconhecimento da deserção do recurso independentemente de nova decisão. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital